Tribunal: CARF
Processo: 16098.000039/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16098.000039/2007-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.774 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
PANDURATA ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. ERRO DE FATO NA DCTF. COMPROVAÇÃO.
No caso, a contribuinte logrou demonstrar com documentos hábeis e idôneos o
erro de fato no preenchimento da DCTF e o direito ao crédito de pagamento
indevido de IRRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o crédito no montante original de R$
661.400,72 e homologar as compensações até o limite do crédito disponível.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Barbara Santos Guedes (suplente
convocada), Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16098.000039/2007-18
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.774 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16098.000039/2007-18

Relatório Trata o presente processo do Pedido de Restituição
–
PER
no
12556.51258.151205.1.7.04-5356, pelo meio do qual a contribuinte em epígrafe formalizou
crédito perante a União em razão de pagamento indevido ou a maior de Imposto de Renda
Retido na Fonte – IRRF no montante original de R$ 661.400,72.
O crédito teria como origem o pagamento de IRRF (cód receita 5706 – IRRF –
Juros sobre capital próprio) através de DARF efetuado pela contribuinte em 26/01/2005. O
valor total do DARF seria de R$ 1.764.345,00, sendo R$ 1.650.000,00 de IRRF e R$ 114.345,00
de multa moratória.
O crédito em questão foi utilizados nas Declarações de Compensação – DCOMP
abaixo relacionadas:
DCOMP
Crédito na data da transmissão
Crédito utilizado na DCOMP
Saldo
12556.51258.151205.1.7.04-5356
R$661.400,72
R$146.303,07
R$515.097,65
38665.10988.151205.1.7.04-2033
R$515.097,65
R$54.728,42
R$460.369,23
27172.58077.281205.1.3.04-9556
R$460.369,23
R$460.369,23
R$0,00
Os PER/DCOMP foram objeto do Despacho Decisório DRF/GUA/SEORT no
435/2007, por meio do qual a autoridade fiscal indeferiu o crédito pleiteado e não homologou as
compensações declaradas. A razão apontada pela autoridade fiscal foi a inexistência de saldo a
restituir em razão do pagamento ter sido integralmente utilizado para quitação de débito
declarado em DCTF. Cito suas palavras:
Com o intuito de identificar se o débito era efetivamente devido pela Interessada
verificamos a DCTF correspondente ao período de apuração e, de fato, encontramos o
débito ali declarado (fls. 19 a 23), tendo como forma de pagamento exatamente o DARF
descrito na PERD/COMP (fl. 23).
[...]
Assim, no período de apuração em que o contribuinte demonstra ter ocorrido um
recolhimento a maior, vê-se pelas informações constantes dos sistemas DCTF
CONSULTA, SIEF - FISCEL e SINAL08 que os recolhimentos efetuados
correspondem ao saldo do IRRF a pagar declarado em DCTF. Portanto, todos esses
pagamentos encontram-se corretamente vinculados ao débito declarado, inexistindo,
assim, saldo disponível a ser utilizado em períodos subseqüentes.
É pacifico o entendimento de que os valores declarados na DCTF revestem-se da
natureza de confissão de divida. Havendo pagamentos correspondentes ao débito
espontaneamente declarado pelo contribuinte, não se pode falar em recolhimento a
maior que resultasse em saldo de crédito a restituir/compensar.
Irresignada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade. Em apertada síntese, a contribuinte alegou que havia efetuado um
recolhimento antecipado de IRRF no valor original de R$ 1.650.000,00, que haviam sido
calculados sobre um total de juros sobre capital próprio de R$ 11.000,000,00. Contudo, após
apuração dos limites legais para pagamento de JCP, o montante teria sido reduzido para R$
6.590.681,84. Sobre o montante efetivamente pago aos sócios, o IRRF seria de R$ 988.599,28. A
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.774 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16098.000039/2007-18

diferença de R$ 661.400,72 teria sido paga indevidamente e, portanto, seria passível de
restituição e utilização nas DCOMP.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. O Acórdão no 05-
27.765 na Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas – DRJ/CPS, ora
guerreado, recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
Declaração de Compensação. Direito Credit6rio. Pagamento Indevido ou a Maior que o
Devido.
O reconhecimento do direito creditório passível de compensação é condicionado à
demonstração da certeza e liquidez do crédito oponível Fazenda.
Na hipótese de pagamento totalmente vinculado a débito declarado em DCTF, inexiste
valor disponível passível de restituição/compensação.
Constituindo a DCTF instrumento de confissão de divida, eventual erro no seu
preenchimento deve ser comprovado, por meio de documentação hábil es idônea:
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em essência, o fundamento que levou a autoridade julgadora de primeira instância
a indeferir o pleito da contribuinte foi a insuficiência de comprovação do alegado. Reproduzo
parte do voto condutor da decisão que trata do assunto:
No presente caso, a interessada alega ter incorrido em erro no preenchimento da DCTF,
declarando e recolhendo, em 26/01/2005, A alíquota de 15%, o IRRF - Juros sobre o
Capital Próprio, cód. 5706, no valor originário de R$ 1.650.000,00, quando o correto
seria no valor de R$ 988.599,28, remanescendo um direito creditório de R$ 661400,72,
passível de compensação.
Parte de uma base de cálculo de R$ 6.590.681,84, apresentando, em comprovação,
Demonstrativo do Cálculo dos Juros sobre o Capital Próprio (fls. 53); cópia do Livro
Razão (fls. 54/55), indicando o lançamento dos juros calculados e do valor correto do
correspondente IRRF; bem como cópia da DIPJ/2005, ficha 50A, com a indicação dos
juros pagos/creditados aos sócios pessoas jurídicas, domiciliados no Pais (fls. 56/57).
No entanto, impende reconhecer que a documentação apresentada pela contribuinte não
se mostra suficiente a demonstrar o erro alegado.
Com efeito, a cópia do Livro Razão apresentada veio desacompanhada do Termo de
Abertura e de Encerramento, previsto no art. 258, § 4°, do RIR/99, além de demonstrar
numeração de página idêntica para as contas 21203.290 (Imposto de Renda na Fonte) e'
36145.000 (Juros sobre o Capital Próprio) e não condizente com a cronologia dos
lançamentos registrados (página 1 para históricos registrados na data de 31/12/2004),
em desconformidade com o disposto no art. 258, § 3°; art. 259, § 1°, e art. 269 do
RIR/99.
Por sua vez, o Demonstrativo do Cálculo dos Juros sobre o Capital Próprio deixou de
ser subscrito pelo responsável pela escrituração da contribuinte, qualificado nos termos
do art. 268 do RIR/99. Ademais, veio desacompanhado das Demonstrações Financeiras
de que trata o art. 274 do RIR/99, bem como do registro no Livro Razão dos
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.774 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16098.000039/2007-18

lançamentos efetuados nas contas de Patrimônio Liquido envolvidas no cálculo dos
juros remuneratórios, documentos necessários para corroborar as informações prestadas
no citado Demonstrativo de Cálculo dos Juros sobre o Capital Próprio.
De outro giro, a cópia parcial da DIPJ/2005, por si só, não tem cunho comprobatório,
pois constitui declaração de informações, a qual sequer possui o caráter de confissão de
divida, como atribuído aos dados da DCTF. Ademais, tanto uma, quanto outra
obrigação acessória deve se pautar nas informações da escrituração contábil/fiscal da
contribuinte, de sorte que existindo divergência entre as informações prestadas na DIPJ
e na DCTF, impõe-se a apresentação da escrituração da pessoa jurídica para solucionar
a controvérsia.
Assim, não restando perfeitamente demonstrado o erro no preenchimento da DCTF, não
é possível reconhecer o direito creditório apontado nas PER/DCOMP analisadas, razão
pela qual se mantém a não homologação das compensações declaradas.
Inconformada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário.
Na peça recursal, além de reiterar as razões lançadas na manifestação de inconformidade, a
contribuinte, dialogando com a decisão de piso, apresentou novos elementos de prova para dar
suporte às alegações esgrimidas.
Posteriormente, a contribuinte voltou a peticionar no processo. Nesta petição, a
recorrente sintetizou os elementos de prova que instruíram o recurso voluntário e pleiteou a
juntada de novos elementos de prova.
Em síntese, era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme visto no relatório, trata-se de Pedido de Restituição de pagamento
indevido de IRRF incidente sobre juros sobre capital próprio (JCP). Em apertada síntese, a
contribuinte alegou que efetuou um recolhimento de IRRF no valor original de R$ 1.650.000,00
que seria relativo a JCP no montante de R$ 11.000.000,00. Entretanto, ao apurar os limites de
dedutibilidade do JCP, o valor efetivamente creditado aos sócios foi reduzido para R$
6.590.681,84. Sobre este montante, o IRRF devido seria de R$ 988.599,28. A diferença de R$
661.400,72 teria sido paga indevidamente e, portanto, seria passível de restituição e utilização
nas DCOMP.
A fiscalização indeferiu o crédito porque a contribuinte havia declarado em DCTF
o débito de R$ 1.650.000,00.
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.774 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16098.000039/2007-18

Em resposta, a contribuinte alegou que seria um mero erro de fato no
preenchimento da DCTF.
Entretanto, a DRJ/CPS concluiu que a contribuinte não havia juntado elementos
probatórios suficientes para comprovar o alegado erro de fato.
No recurso voluntário, dialogando com a decisão de piso, a contribuinte trouxe
robusta comprovação de que efetivamente creditou aos sócios JCP no valor de R$ 6.590.681,84.
Merecem destaque os seguintes elementos:
- quanto à comprovação da decisão de pagar/creditar o montante de R$
6.590.681,84, a contribuinte, embora não tenha trazido o documento emitido pelo órgão interno
competente, trouxe as Notas Explicativas que registram o que segue:
(c) Juros sobre o capital próprio
Em conformidade com a Lei no. 9.249/95, foi aprovada a distribuição de juros sobre o
capital próprio, calculados com base na variação da TJLP. Em atendimento à
legislação fiscal, o montante dos juros sobre o capital próprio de R$ 6.591 (2003 -
R$ 6.693), correspondente a R$ 0,03 por quota, foi contabilizado como despesa
financeira. Para fins de apresentação das demonstrações financeiras, foi efetuada a
reversão do referido montante a crédito da despesa financeira e considerado como
distribuição de lucro; a débito no patrimônio liquido.
Adicionalmente, foi destacado o imposto de renda retido na fonte, à alíquota de 15%,
estando apresentado na conta Impostos e Contribuições, no passivo circulante.
- sobre o lançamento do IRRF a pagar e o IRRF a Compensar, os seguintes
registros no Livro Razão:
IRRF a compensar (conta 11306.290)

IRRF (conta 21203.290):

- sobre o registro dos JCP pagos aos sócios, o seguinte registro no Livro Razão:
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.774 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16098.000039/2007-18

- ainda sobre o registro do pagamento de JCP, os valores líquidos devidos aos
sócios foram registrados nas contas 22101.030, 22101.040 e 22101.050, conforme balancete:

Assim, considero que está comprovado além de qualquer dúvida razoável que o
valor efetivamente creditado aos sócios a título de JCP foi de R$ 6.590.681,84. Desta forma, o
IRRF incidente (alíquota de 15%) era R$ 988.599,28.
Desta forma, é de se reconhecer o crédito decorrente de pagamento indevido no
montante original de R$ 661.400,72.
No que tange à declaração do débito na DCTF, esta Turma já tem entendimento
firmado no sentido de privilegiar a verdade material no caso de erro de fato no preenchimento da
declaração. Trago precedentes, reproduzidos na parte que importa:
RETIFICAÇÃO DCTF. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO QUINQUENAL.
A retificação da DCTF não é o único meio de demonstrar a existência do crédito.
Ultrapassado o prazo quinquenal, esta se torna impossível. Juntado aos autos
documentação comprobatória suficiente, deve ser reconhecido o direito pleiteado.
(Acórdão CARF no 1401-004.670, de 14/09/2020) – grifei.

DCTF.
FALTA
DE
RETIFICAÇÃO.
RECONHECIMENTO
DE
DIREITO
CREDITÓRIO. POSSIBILIDADE.
A falta de retificação da DCTF, por impedimento normativo, não obsta o
reconhecimento do direito creditório do contribuinte, desde que o erro de fato
tenha sido comprovado por documentação hábil e idônea. Impende, no entanto, a
retificação de ofício da declaração, nos termos do Parecer Normativo Cosit 08/2014.
(Acórdão CARF no 1401-003.508, de 12/06/2019) – grifei.
Por fim, vale ressaltar que o IRRF sobre JCP configura hipótese de tributo cujo
encargo financeiro é – via de regra – transferido a terceiro, na forma de antecipação do imposto
devido ou de tributação definitiva, conforme dicção do artigo 9o, § 3o, da Lei no 9.249/1996:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros
pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de
remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
[...]
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.774 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16098.000039/2007-18

I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário pessoa
jurídica tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica não
tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no § 4o;
[...]
Entretanto, pelos documentos contábeis apresentados, a contribuinte não
transferiu o encargo financeiro do IRRF indevido, uma vez que a efetiva retenção deu-se pelo
valor de R$ 988.599,28. Neste caso, não se verifica a necessidade da autorização de que trata a
parte final do artigo 166 do Código Tributário Nacional:
Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do
respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o
referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este
expressamente autorizado a recebê-la. (grifei)
Conclusão.
Voto por dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o crédito no
montante original de R$ 661.400,72 e homologar as compensações até o limite do crédito
disponível.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital